Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO VAGA DE ATITUDE SUSPEITA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. POSTERIOR INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a busca pessoal realizada com base em alegado nervosismo do acusado é ilegal, vez que excessivamente dotada de subjetivismo, não sendo suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para a medida invasiva.
2. Sendo ilegal a busca pessoal, tal mácula contamina as demais provas produzidas, inclusive a entrada dos militares domicílio do apelante, não sendo crível que lhes tenha franqueado a entrada.
3. Recurso conhecido e desprovido.